Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-62.2017.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001261-62.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFFERSON RODRIGUES VASQUES - CPF: 368.420.951-15 (RECORRENTE), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. VIGILANTE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. JORNADA TRABALHO 12HX36H. REGIME DE COMPENSAÇÃO (36 HORAS DE DESCANSO). AUSÊNCIA DE PROVA QUE O AUTOR LABOROU EM HORAS EXTRAORDINÁRIAS AOS FERIADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrente JEFFERSON RODRIGUES VASQUES conta que mediante aprovação em concurso público da prefeitura municipal de Sinop, exerce o cargo de VIGIA, sendo nomeado na data de 15 de janeiro de 2009, conta que “desde que ingressou no quadro de funcionários da Ré, tem laborado em uma jornada de trabalho conhecida como 12x36, ou seja, jornada de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) de descanso e que essa jornada de trabalho, o Autor por diversas vezes teve suas 12 (doze) horas de labor em Domingos e Feriados, contudo, sem que a Ré efetuasse o pagamento desses dias de forma diferenciada” (sic).

2. O Recorrente postula pela reforma da sentença de improcedência para que seja dado provido ao presente recurso, condenando o Município de Sinop ao pagamento de horas extraordinárias (em dobro) e ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

3. Em contrapartida, o Município Recorrido aduz que não há provas de que o

Autor trabalhou em horas extraordinárias aos feriados, bem como a atividade laborada pelo servidor público é regida por norma especifica, ou seja, pelo Estatuto do Servidores Públicos do Município de Sinop, instituído pela Lei municipal nº 254, de 29 de março 1993.

4. A Lei municipal nº 254, de 29 de março 1993, em seu artigo 27, dispõe o seguinte a respeito da jornada de trabalho dos servidores públicos de Sinop:

Art. 26. Salvo disposições legal em contrário, a jornada básica do servidor público municipal é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, a razão de 8 (oito) horas diárias, observado o tempo de 15 minutos antes e após, para preparação e término da mesma.

Art. 27. Os servidores em atividade que, pela sua natureza, são desenvolvidas em escala de revezamento, compensarão o trabalho desenvolvido aos sábados, domingos e feriados, alternadamente, com o correspondente descanso em dias úteis da semana.”

5. No caso em comento, embora o servidor trabalhe 12 horas por dia, é cediço que o excesso é compensado pelo regime de compensação com 36 horas de descanso nos dias seguintes, de modo, que inexiste justificativa para o pagamento de horas extraordinárias pelas horas laboradas.

6 Desta forma, o Recorrente não tem direito ao recebimento de horas extraordinárias, tendo em vista que o excesso de horas trabalhadas é compensando com folga nos dias seguintes.

7. Neste sentido, eis o entendimento da Turma Recursal do Mato Grosso ao apreciar caso similar:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PLEITO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO - JORNADA DE 12HX36H - AUTORIZAÇÃO LEGAL - FICHA FINANCEIRA QUE COMPROVA PAGAMENTO DAS VERBAS POSTULADAS - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.No caso, é incontroverso que o recorrente exerce o regime de trabalho de 12 horas diárias, com descanso de 36 horas, o que se situa dentro do poder discricionário do administrador público.2.Ademais a ficha financeira que instrui a contestação informa o pagamento de adicional noturno e horas extras, de modo que competia à parte autora demonstrar o direito ao recebimento de alguma diferença entre o valor pago e o valor que reputa devido, prova da qual não se desincumbiu.3.Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.(N.U 8011816-80.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/04/2019).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - HORAS-EXTRAS – JORNADA DE 12H DE TRABALHO POR 36H DE DESCANSO – JORNADA QUE NÃO EXCEDE 40 HORAS SEMANAIS – HORÁRIO ESPECIAL FIXADO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 25/1997 – DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM O PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS ACRESCIDAS DE 50% DO VALOR HABITUAL – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 8011817-65.2016.8.11.0006, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

8. O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

9. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que a fixação de percentual sobre o valor da causa resultará em valor ínfimo. Suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, em face ao disposto nos I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98, CPC.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021